Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA (PLR). CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O bloqueio de verba recebida pelo executado a título de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR) não goza da proteção da impenhorabilidade, pois trata-se de quantia de natureza indenizatória, não integrante da remuneração habitualmente percebida.
2. Recurso não provido.